Tribunal: CARF
Processo: 19515.004377/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maysa de Sá Pittondo Deligne
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004377/2010-46
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-009.786 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrentes
SANTA ROSA EMBALAGENS FLEXIVEIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CINCO ANOS.
SEM ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. A CONTAR DO PRIMEIRO DIA
DO EXERCÍCIO SEGUINTE.
Os tributos submetidos ao lançamento por homologação, aquele no qual o sujeito
passivo obriga-se a antecipar o pagamento, a contagem do prazo decadencial tem
início, regra geral, na data de ocorrência do fato gerador (CTN, art. 150, § 4o).
Somente no caso de infração dolosa ou da inexistência de pagamento é que o
termo inicial, em vez de contado da ocorrência do fato gerador o prazo, é contado
do exercício ou ano seguinte, conforme os arts. 173, I, do CTN.
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO PREVISTA
NO ART. 29, § 7o, INCISO II DA LEI No 10.637/2002.
A declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, deve ser
solicitada ao adquirente das mercadorias previamente à emissão das notas
fiscais, não sendo possível suprir este requisito com a apresentação de
declaração firmada posteriormente ou destinada a fornecedor distinto.
DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART. 29, § 7o, INCISO II DA LEI No
10.637/2002. PRAZO DE VALIDADE.
O texto legal não estabelece um prazo de validade para a declaração exigida no
art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, sendo suficiente que o adquirente a
tenha entregue ao fornecedor antes da emissão das notas fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a
cobrança de IPI sobre as notas fiscais de saída para a adquirente M. Dias Branco Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda. Ausentes os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares e Renata
da Silveira Bilhim.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004377/2010-46
Fl. 943
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sa Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s): a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antônio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.

Relatório
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão da DRJ
com os devidos acréscimos:
Trata-se de processo controlando Auto de Infração de IPI lavrado contra a
interessada para os períodos de apuração 01/2005 a 06/2005, conforme fls. 438 a 439.
O total do crédito tributário na data da lavratura foi de R$ 5.116.189,21, sendo
R$ 2.122.721,37 de imposto, R$ 1.592.040,99 de multa proporcional de 75% e R$
1.401.426,85 de juros de mora.
Conforme Termo de Constatação Fiscal de fls. 365 a 387, o lançamento foi
motivado pela interessada ter dado saída a produtos tributados com utilização da
suspensão do imposto prevista no art. 29 da Lei no 10.637/2002 sem que os requisitos
para tanto estivessem atendidos.
Especificamente, a fundamentação para a desconsideração da suspensão foi
dada nos seguintes termos:
20. Ressaltamos que as "DECLARAÇÕES DE SUSPENSÃO DE IPI" apresentadas
pelo fiscalizado em 02/DEZ/2010 e 06/DEZ/2010, com a intenção de cumprir o
determinado no inciso II do § 7.° do Art. 29 da Lei 10.637/2002, estavam
completamente extemporâneas, pois em sua grande maioria tinham sido emitidas em
2002 e 2003, ou seja, estavam totalmente desatualizadas e completamente improfícuas
para a condição de falta de destaque de IPI no decorrer de 2005 ( para valer o benefício
da suspensão), pois de acordo com o dispositivo legal vigente, tais cartas deveriam
declarar sobre os critérios dos respectivos adquirentes, relativamente a ano calendário
imediatamente anterior ao da aquisição, ou seja, isto significa que nestas declarações
apresentadas, os adquirentes estariam prestando informações necessárias para eventuais
emissões de notas fiscais de Saída em 2002 e 2003, pois as mesmas haviam sido
expedidas em 2001 e 2002 respectivamente, período este muitíssimo anterior ao período
sob exame (2005).
(...)
27 . Assim sendo, além da irregularidade descrita no item 24 acima, constatamos que o
fiscalizado, sem estar de posse das necessárias "Declarações", relativas ao período das
respectivas saídas, ou seja, AC 2005, indevidamente se beneficiou de suspensão de IPI
nas vendas de produtos de embalagens, com classificação fiscal 3920.2090 (alíquota
15%), 3921.9019 (alíquota 15%) e 3921.9090 (alíquota 15%), para as empresas a seguir
relacionadas, optantes pelo SIMPLES:
-CNPJ 03.558.199/0001-66- LBR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA
-CNPJ 41.953.118/0001-11- SERGIO MEIRELLES FILHO
-CNPJ 47.427.075/0001-17-TORREF. MOAGEM CAFE LAURO GARCEZ
-CNPJ 71.105.902/0001-30-SUPRME IN. COM. PRODS. ALIMS. LTDA
-CNPJ 71.671.242/0001-55- ONLY PLASTIC IND E COM LTDA EPP
Fl. 944
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

Cientificada em 13/12/2010 (fl. 442), a interessada apresentou, em 11/01/2011,
a impugnação de fls. 444 a 471, na qual trouxe os seguintes argumentos de defesa, em
síntese:
- Teria ocorrido a decadência, por força do art. 150, §4o do CTN, dos valores
lançados nestes autos.
- Não há exigência legal da apresentação de uma declaração a que se refere o
art. 29, §7o, da Lei no 10.637/2002, com periodicidade anual.
- O art. 111, inciso I, do CTN garante que a norma isentiva seja interpretada
literalmente.
- O benefício decorre de uma condição de fato, e não do cumprimento de uma
obrigação formal.
- Em razão da premissa acima, haveria nulidade por violação ao princípio da
verdade material, pois a fiscalização deveria comprovar o descumprimento dos
requisitos previstos no art. 29 da Lei no 10.637/2002.
- As empresas indicadas como optantes do SIMPLES não o eram no ano de
2005, conforme pesquisas juntadas com a impugnação (docs. 52 a 56, fls. 682 a 686).
- O art. 41 do RIPI/2002 determinaria que a responsabilidade no caso concreto
quanto ao IPI em discussão seria das adquirentes das embalagens produzidas pela
interessada.
- Em relação à saída para a empresa Tradbor Indústria e Comércio, teria
ocorrido saída indevida com suspensão do IPI, mas teria havido a devida correção
através de nota complementar (docs 57 a 65 anexos à impugnação, fls. 687 a 695).
- As vendas à Only Plastic Indústria e Comércio LTDA foram de sucata, não
sujeita ao IPI (docs. 66 a 76 anexos à inicial, fls. 696 a 706).
Ato contínuo, a DRJ-RIBEIRÃO PRETO (SP) julgou a impugnação do
Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
SUSPENSÃO. ART. 29 DA LEI No 10.637/2002. REQUISITOS.
Para fins de enquadramento na suspensão do IPI de que trata o art. 29 da Lei no
10.637/2002 no período tratado, era necessário que a vendedora estivesse em posse das
declarações previstas no art. 29, §7o, inciso II, do mesmo diploma legal antes das saídas
dos produtos de seu estabelecimento, bem como que nenhuma das envolvidas fosse
optante pelo SIMPLES.
Não há previsão legal para a exigência de que citada declaração seja renovada
anualmente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/06/2005
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Não compete à autoridade julgadora administrativa afastar o direito positivado sob
pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as argüições de nulidade quando não se vislumbra nos autos qualquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 945
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. ART.173, I, DO
CTN
Verificada no caso concreto a ausência de pagamentos antecipados, aplica-se a regra do
art. 173, I, do CTN para contagem do prazo decadencial.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares
e de mérito alegadas na impugnação, repetindo as mesmas argumentações.
Em setembro/2019, este Colegiado acompanhou a proposta de conversão do
julgamento do processo em diligência feita pelo Relator originário por meio da Resolução n.o
3402-002.300, nos seguintes termos:
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em
diligência à repartição de origem, para que as seguintes providências por parte da
Autoridade Lançadora:
(i) apresente um demonstrativo de apuração do IPI para o período em questão,
identificando os valores dos créditos básicos do imposto, os créditos incentivados e os
débitos, com a apuração do valor por período de apuração;
(ii) anexe o Livro de apuração do IPI, para o período em questão (01/01/2005 a
30/06/2005);
(iii) anexe as comprovações cadastrais, extraída dos sistemas da RFB, relativos
aos adquirentes dos produtos da recorrente enquadrados no Simples Nacional no ano
de 2005, que foram objetos da autuação;
(iv) analise as declarações das empresas Doutor Coffee Especialista em Café
Ltda. (antiga Doutor Coffee Brasil Ltda), M. Dias Branco Indústria e Comércio de
Alimentos Ltda., Agroindústria e Exportação Café-Bahia Ltda., Três Corações
Alimentos S.A (antiga RN Santa Clara Ind. Com. Alimentos Ltda.), Cotam Cic Indul.
de Alimentos S.A., Café Lontrinha Ltda. e Hileia Inds de Prods. Alimentícios S.A.
(fls.799 a 812), apresentadas juntamente com o Recurso Voluntário, a avalie se as
mesmas atendem ao disposto no art. 29, inciso II, § 7o da Lei no 10.637/02.
Cumprida a solicitação, o processo foi a mim sorteado, tendo em vista que o
Relator originário, Rodrigo Mineiro, deixou este Colegiado em função de ter sido nomeado
Conselheiro da Câmara Superior de Recursos Fiscais da 3a Seção de Julgamento.
É o relatório.

Voto
Recurso de Ofício
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou,
em tributos e encargos de multa, o valor superior a R$ 2.500.000,00 (§ 2o do art.1o, da Portaria
do Ministro da Fazenda no 63/2017).
Fl. 946
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Os autos tratam de lançamento fiscal de IPI na saída de produtos feita pelo
Contribuinte que não cumpriu as condições para usufruir da suspensão prevista no art.29 da Lei
no 10.637/02, que trata da suspensão da incidência do IPI sobre os materiais de embalagens
vendidos para estabelecimentos que se dediquem preponderantemente à elaboração dos produtos
listados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 (exceto códigos
2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64, no código
2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do Imposto
sobre Produtos Industrializados (“TIPI”).
Segundo a Fiscalização, a suspensão do IPI não deveria ser aplicada a parte das
vendas realizadas, pela ausência da respectiva declaração exigida no artigo 29, § 7o, inciso II, da
Lei no 10.637/02/2004, que trata da apresentação de declarações nas quais os compradores das
mercadorias declaram cumprir os requisitos previstos no artigo 29 da Lei no 10.637/02. Não
foram aceitas aquelas declarações apresentadas de anos anteriores (emitidas em 2001 e 2002,
relativas a 2002 e 2003) que não correspondiam ao do ano fiscalizado de 2005.
Além disso, foi efetuada a cobrança do IPI, suspenso indevidamente, em relação
aos adquirentes optantes pelo SIMPLES, em razão de vedação expressa legal; e de compradores
que, ou não apresentaram as declarações exigidas pelo art. 29, inciso II, § 7o da Lei, ou que as
apresentaram posteriormente ao período fiscalizado.
Os Julgadores da instância a quo cancelaram parcialmente o lançamento de IPI
no auto de infração, atinente a todas as operações que estavam acompanhadas de declarações dos
respectivos clientes da Requerentes anteriores às operações de saídas, porque não havia previsão
legal para a Fiscalização ter condicionado a suspensão do IPI à apresentação do ano de
fiscalização, desconsiderando aquelas dos anos anteriores apresentadas.
Oportuno apresentar o dispositivo legal que contém os requisitos para a empresa
fazer jus à suspensão de IPI em comento:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(...)
Fl. 947
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
(negrito nosso)
Como se percebe, inexiste na lei exigência que seja emitido anualmente uma nova
declaração de que o adquirente atenda a todos os requisitos previstos em lei para usufruir da
suspensão.
É cediço, que a interpretação da lei envolvendo suspensão deve ser feita de forma
literal, como determina o art.111 do CTN, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
Além disso, como bem registrado no acórdão recorrido, a própria Receita Federal
dispensa a reiteração de declarações nesses casos, como denota a pergunta no799 do Perguntas e
Respostas Pessoa Jurídica - PIR 2006, disponível no endereço eletrônico da Secretaria da Receita
Federal:

Ou seja, basta apenas uma declaração de informações de que a empresa adquirente
atende os requisitos legais para usufruir da suspensão do IPI prevista no art.29 da Lei
no10.637/2002, prévia à realização da operação da venda. Essa declaração é válida enquanto não
ocorrerem modificações que alterem a veracidade da informação prestada.
Dessa forma, tendo em vista que a Recorrente atendeu ao determinado em Lei
quanto à exigência de declaração prévia de que o adquirente atende a todos os requisitos
estabelecidos na lei, deve ser mantida a exoneração da autuação nesse caso.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.
Recurso Voluntário
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Os autos tratam de lançamento fiscal de IPI na saída de produtos feita pelo
Contribuinte que não cumpriu as condições para usufruir da suspensão prevista no art.29 da Lei
no 10.637/02. O dispositivo legal referido trata da suspensão da incidência do IPI sobre os
materiais de embalagens vendidos para estabelecimentos que se dediquem preponderantemente à
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

elaboração dos produtos listados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
23 (exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31 e 64,
no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados (“TIPI”).
Segundo a Fiscalização, a suspensão do IPI não deveria ser aplicada a parte das
vendas realizadas, pela ausência da respectiva declaração válida exigida no artigo 29, § 7o, inciso
II, da Lei no 10.637/02/2004, que trata da apresentação de declarações nas quais os compradores
das mercadorias declaram cumprir os requisitos previstos no artigo 29 da Lei no 10.637/02. Não
foram aceitas aquelas declarações apresentadas de anos anteriores (emitidas em 2001 e 2002,
relativas a 2002 e 2003) que não correspondiam ao do ano fiscalizado de 2005.
Além disso, foi efetuada a cobrança do IPI, suspenso indevidamente, em relação
aos adquirentes optantes pelo SIMPLES, em razão de vedação expressa legal, bem como, de
compradores que, ou não apresentaram as declarações exigidas pelo art. 29, inciso II, § 7o da Lei,
ou que as apresentaram posteriormente ao período fiscalizado.
Os Julgadores da instância a quo cancelaram parcialmente o lançamento de IPI
no auto de infração, atinente a todas as operações que estavam acompanhadas de declarações dos
respectivos clientes da Requerente anteriores às operações de saídas, porque não havia previsão
legal para a Fiscalização ter condicionado a suspensão do IPI à apresentação do ano fiscalização,
desconsiderando aquelas dos anos anteriores apresentadas.
Assim, restou controverso nos autos, a se decidir a respeito do lançamento do IPI,
suspenso indevidamente, em relação: i) aos adquirentes optantes pelo SIMPLES, em razão de
vedação expressa legal; e ii) de compradores que, ou não apresentaram as declarações exigidas
pelo art. 29, inciso II, § 7o da Lei, ou que as apresentaram posteriormente ao período em que
ocorreram as operações de venda, objeto da autuação.
Feitas essas breves considerações para melhor entendimentos das matérias em
debate, passa-se à análise das pretensões da Recorrente nas preliminares e mérito.
Decadência
O Contribuinte afirma que deve ser aplicada a decadência ao período lançado,
uma vez que o auto de infração foi cientificado em 13/12/2010 para cobrar débitos de IPI do
período de janeiro a junho de 2005, quando já tinham transcorridos mais de 5 anos, conforme
determina o 150, §4o, do CTN.
Não tem razão a Recorrente.
Quanto à decadência, o CTN estabelece o prazo de cinco anos como prazo
decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito pertinente ao tributo. Quanto ao termo
inicial de contagem do prazo de decadência, o Código possui duas regras: a primeira estabelece
como prazo inicial a data do fato gerador, no caso de ter ocorrido antecipação de pagamento do
tributo (artigos 150, § 4o), e a segunda regra estabelece como termo inicial o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento já poderia haver sido efetuado, no caso de
ausência de antecipação de pagamento ou quando houver configurado dolo, fraude ou simulação
(inciso I do art.173).
No caso concreto, como não consta nos autos comprovação de pagamento
antecipado, deve então ser adotada a regra estabelecida no inciso I do art.173 de contagem do
quinquênio a partir do primeiro dia do exercício seguinte (01/01/2006). Portanto, o lançamento
poderia ser efetuado até 31/12/2010 e como a ciência do auto de infração se deu em 13/12/2010,
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

não havia transcorrido o prazo de cinco anos para alcançar a decadência do direito da Fazenda
Pública de lançar o crédito tributário sobre o período de janeiro/2005 a junho/2005.
Nulidade do auto de infração – Violação ao princípio da Verdade material
Neste tópico, aduz a Recorrente que para a D. Fiscalização pudesse validamente
exigir o IPI sobre a venda de embalagens, caberia a ela apurar se, de fato, algum cliente da
empresa não cumpria os requisitos previstos no artigo 29 da Lei no 10.637/02 em 2005, não
incumbindo essa comprovação à própria empresa. Segundo afirma, o Auto de Infração foi
lavrado com base em meras presunções de descumprimento de requisitos legais, em violação
direta ao princípio da Verdade Material.
Sem melhor sorte a Recorrente nessa preliminar, pois a exigência de apresentação
de declaração do adquirente informando que atende os requisitos legais para usufruir da
suspensão do IPI é estabelecida em lei, sendo obrigação da Recorrente estar de posse desse
documento no momento em que ocorre a operação de venda.
Tal obrigação consta do art. 29, inciso II, § 7o da Lei no10.637/02, in verbis:
Art. 29. As matérias-primas, os produtos intermediários e os materiais de embalagem,
destinados a estabelecimento que se dedique, preponderantemente, à elaboração de
produtos classificados nos Capítulos 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23
(exceto códigos 2309.10.00 e 2309.90.30 e Ex-01 no código 2309.90.90), 28, 29, 30, 31
e 64, no código 2209.00.00 e 2501.00.00, e nas posições 21.01 a 21.05.00, da Tabela de
Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, inclusive aqueles a que
corresponde a notação NT (não tributados), sairão do estabelecimento industrial com
suspensão do referido imposto. (Redação dada pela Lei no 10.684, de 30.5.2003)
(...)
§ 7o Para os fins do disposto neste artigo, as empresas adquirentes deverão:
I - atender aos termos e às condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal;
II - declarar ao vendedor, de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a
todos os requisitos estabelecidos.
(negrito nosso)
Não se trata, portanto, de mera formalidade como defendido pela Recorrente, mas
sim requisito fundamental, que a lei exige que seja cumprido pela Empresa a fim de configurar a
situação prevista para aplicação da suspensão. Ao ser intimada, caberia a Empresa demonstrar
que cumpriu todos os requisitos para fazer jus à suspensão do IPI.
Dessa forma, na situação, ora analisada, não se configura qualquer das hipóteses
de nulidade do processo administrativo previstas no art.59, do Decreto no70.235/72.
Produtos adquiridos por empresas optantes pelo SIMPLES
Neste tópico, a Recorrente não discorda de que há vedação expressa para
aplicação da suspensão prevista no artigo 29 da Lei no 10.637/02 em 2005 para os adquirentes
optantes pelo SIMPLES (art. 23, I da IN 296/2003), apenas contesta que alguns dos seus clientes
sejam de fato optantes desse regime, de acordo com consultas no site do SIMPLES NACIONAL,
e afirma que a Fiscalização não juntou provas aos autos em sentido contrário, baseando as suas
conclusões na mera afirmação de que a adesão das empresas consta no “sistema da SRF” sem
juntar qualquer elemento comprobatório.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

Ocorre que este Colegiado determinou a realização de diligência para que a
Unidade Preparadora juntasse aos autos justamente essas comprovações de que se, de fato,
alguns clientes da Recorrente eram optantes pelo SIMPLES.
Em atendimento ao solicitado na diligência, a Fiscalização juntou aos autos as
informações extraídas dos sistemas da SRF que comprovam que tais empresas eram optantes do
SIMPLES FEDERAL à época da ocorrência das operações de vendas. Abaixo, reproduz-se os
dados constante da Informação Fiscal:
01. CNPJ BASICO: 03.558.199
NOME EMP.: LBR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA
RELAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
EX. ANO DATA FORM. NUM. SIT. SIT. PERIODO BASE
CALE. ENTREGA DECL. M.CAD. ESP. INICIAL FINAL
2007 2006 02/01/2008 SIMPLES 7826147 LIBERADA RET. NOR. 01/01-31/12/2006
2007 2006 31/05/2007 SIMPLES 7561898 CANCEL. NORMAL 01/01-31/12/2006
2006 2005 23/05/2006 SIMPLES 6022590 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2005
2005 2004 16/05/2005 SIMPLES 5724388 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2004
2004 2003 26/05/2004 SIMPLES 6919941 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2003
2003 2002 28/05/2003 SIMPLES 9363456 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2002

2. CNPJ BASICO: 41.953.118
NOME EMP.: SERGIO MEIRELLES FILHO
RELAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
EX. ANO DATA FORM. NUM. SIT. SIT. PERIODO BASE
CALE. ENTREGA DECL. M.CAD. ESP. INICIAL FINAL
2007 2006 22/05/2007 SIMPLES 5939520 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2006
2006 2005 10/05/2006 SIMPLES 5379021 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2005
2005 2004 12/07/2005 SIMPLES 9397430 LIBERADA RET. NOR. 01/01-31/12/2004
2005 2004 10/05/2005 SIMPLES 5285257 CANCEL. NORMAL 01/01-31/12/2004
2004 2003 22/05/2004 SIMPLES 6041630 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2003
2003 2002 29/05/2003 SIMPLES 9901098 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2002

3. CNPJ BASICO: 47.427.075
NOME EMP.: TORREFACAO E MOAGEM DE CAFE LAURO GARCEZ LTDA
RELAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
EX. ANO DATA FORM. NUM. SIT. SIT. PERIODO BASE
CALE. ENTREGA DECL. M.CAD. ESP. INICIAL FINAL
2007 2006 30/05/2007 SIMPLES 6858490 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2006
2006 2005 30/05/2006 SIMPLES 6846514 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2005
2005 2004 19/05/2005 SIMPLES 6224451 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2004
2004 2003 28/05/2004 SIMPLES 7501161 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2003
2003 2002 27/05/2003 SIMPLES 8839371 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2002
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

4. CNPJ BASICO: 71.105.902
NOME
EMP.:
SUPREME
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
RELAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
EX. ANO DATA FORM. NUM. SIT. SIT. PERIODO BASE
CALE. ENTREGA DECL. M.CAD. ESP. INICIAL FINAL
2007 2006 30/05/2007 SIMPLES 7005440 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2006

5. CNPJ BASICO: 71.671.242
NOME EMP.: ONLY PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELAÇÃO DAS DECLARAÇÕES
EX. ANO DATA FORM. NUM. SIT. SIT. PERIODO BASE
CALE. ENTREGA DECL. M.CAD. ESP. INICIAL FINAL
2007 2006 23/05/2007 SIMPLES 6042189 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2006
2006 2005 30/05/2006 SIMPLES 6876315 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2005
2005 2004 27/05/2005 SIMPLES 7806059 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2004
2004 2003 21/05/2004 SIMPLES 5974777 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2003
2003 2002 27/05/2003 SIMPLES 8822171 LIBERADA NORMAL 01/01-31/12/2002
Desta feita, restando comprovado nos autos que tais empresas eram de fato
optantes do SIMPLES FEDERAL, deve ser mantido o afastamento da suspensão nas compras
por elas realizadas no período de 1/2005 a 6/2005, vez que há vedação expressa a aplicação da
suspensão nesses casos, prevista no art. 23, inciso I, da Instrução Normativa SRF no 296, de 06
de fevereiro de 2003.
Clientes sem a declaração prévia do artigo 29 da Lei no 10.637/02: Necessidade de
cancelamento da exigência fiscal
Neste tópico são abordados aqueles casos de declarações de adquirentes de
embalagens apresentadas com datas posteriores às operações de vendas. Visando comprovar que
fazia jus a suspensão, o Contribuinte juntou aos autos mais algumas declarações de empresas.
Em sede de diligência fiscal, a Fiscalização analisou os documentos juntados e
concluiu que apenas a declaração da empresa M. Dias Branco Indústria e Comércio de
Alimentos Ltda (e-fls.801 e 802) estaria de acordo com o disposto na legislação pertinente,
relativa ao ano calendário 2005.
Da análise da declaração citada, verifica-se que ela possui a qualificação completa
da Recorrente e da declarante, dispositivos legais citados e datas do exercício da autuação. Sendo
assim, a declaração era apta para que fosse aplicada a suspensão prevista no art.29 da Lei
no10.637/2002 nas vendas para a empresa autuada.
Com relação às demais declarações, constata-se que todas possuem datas
posteriores às operações de vendas objeto da autuação, o que as tornam não hábeis para
comprovar que as adquirentes de mercadorias se encontravam em condições para usufruir da
suspensão, de acordo com os requisitos previstos na legislação.
Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.786 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004377/2010-46

Entendo que a referida declaração não pode ser emitida a qualquer tempo, mas
deve ser prévia a realização das operações pelo industrial, sendo essa uma condição intrínseca
para usufruir do próprio regime de suspensão previsto no art.29 da Lei no10.637/2002. Essa
conclusão é uma decorrência lógica do procedimento usual de emissão de notas fiscais em
operações de venda de mercadorias, sendo obrigatório, no caso, que o vendedor já esteja de
posse da declaração do adquirente quando da realização das operações de venda para poder ser
aplicada a suspensão prevista na legislação.
Nesse mesmo sentido, foi decidido em julgamento recente por esta Turma
Julgadora, no acórdão no3402-009.348, de 26 de outubro de 2021, de relatoria do ilustre
Conselheiro Lázaro Soares:
SUSPENSÃO DO IMPOSTO. REQUISITOS. DECLARAÇÃO PREVISTA NO ART.
29, § 7o, INCISO II DA LEI No 10.637/2002.
Quando um fornecedor recebe um pedido de determinados produtos sobre os quais
incide o IPI, deve, regra geral, cobrar o imposto, destacando-o na nota fiscal respectiva.
Se o adquirente, durante as tratativas comerciais, informa ser beneficiário de incentivo
fiscal e solicita que as notas fiscais sejam emitidas sem a incidência do tributo, cabe ao
fornecedor, observado o Princípio da Razoabilidade, verificar se o adquirente realmente
faz jus à suspensão do IPI.
A declaração exigida no art. 29, § 7o, II, da Lei no 10.637/2002, deve ser solicitada ao
adquirente das mercadorias previamente à emissão das notas fiscais, não sendo possível
suprir este requisito com a apresentação de declaração firmada posteriormente ou
destinada a fornecedor distinto.
Com essas considerações mantenho o lançamento referente a esses casos de
declarações apresentadas com data posterior a da realização das operações de vendas.
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para cancelar a cobrança de IPI sobre as notas fiscais de saída para a adquirente M.
Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital